Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de suspensão do cumprimento provisório de sentença (lastreada na alegação genérica de crise financeira decorrente da pandemia do novo coronavírus) não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas nos arts. 921, I a V, e 922, ambos do CPC, que são aplicáveis tanto aos processos de execução quanto aos processos em fase de cumprimento de sentença. Não se olvida que o rol previsto no art. 921 do CPC não é taxativo, de modo que outras hipóteses excepcionais podem ensejar a suspensão da execução. Contudo, o reconhecimento da pandemia de coronavírus (SARS-CoV-2, Covid-19) não implica automática suspensão das obrigações pactuadas, nem suspensão do processo.
2. Embora a agravante fundamente seu pedido na crise financeira ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, os elementos dos autos não evidenciam minimamente que tais circunstâncias a tenham onerado de forma tão excessiva a ponto de, contrariando disposição legal expressa, deferir a suspensão do cumprimento provisório de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.